Tribunal: TJDFT
Processo: 0736830-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa executada, a qual não foi localizada em seu endereço fiscal para citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se pode haver redirecionamento da execução fiscal ao sócio quando a sociedade é regularmente extinta e não há demonstração de excesso de poder, infração à lei ou contrato social ou estatutos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme enunciado 435 do STJ, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem a comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”
4. No caso, a pessoa jurídica foi regularmente extinta, o que afasta a aplicação do referido enunciado 435 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: "Não há presunção de dissolução irregular da empresa que deixa de funcionar no endereço fiscal em razão da sua regular extinção".